Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-67.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito de ameaça foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima. As provas são contundentes e firmes em demonstrar a conduta do acusado em desferir tapas e socos no rosto de sua então companheira, além de arremessá-la ao chão o que ocasionou impacto em sua cabeça, levando-a ao desmaio.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso, não havendo que se falar em absolvição.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.